Tribunal: STF
Processo: ARE 1405830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. ARTIGO 120 DA LEI 8.213/91. CULPA EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. NEGLIGÊNCIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT). CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMPREGADORA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. ARTIGO 533 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PAGAMENTOS DAS PARCELAS VINCENDAS. SISTEMÁTICA PRÓPRIA INTERNA DO INSS. 1. Consoante prescreve o artigo 120 da Lei nº 8.213/91, "nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis". 2. O fato de a empresa contribuir para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) não exclui sua responsabilidade em caso de acidente decorrente de negligência no cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho. 3. Segundo o artigo 533 do Código de Processo Civil, a constituição de capital ocorre quando a dívida for de natureza alimentar. A condenação da empresa ré em ação regressiva movida pelo INSS, porém, não se refere a verba dessa natureza. 4. No que se refere à correção monetária das parcelas vencidas, deve ser aplicado índice do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor, que é o mesmo índice utilizado para o pagamento administrativo dos benefícios, a contar do efetivo pagamento de cada parcela. Não se aplica a Taxa SELIC, pois o crédito não possui natureza tributária. 5. Os juros moratórios somente devem incidir desde o evento danoso - entendido como o pagamento do benefício pelo INSS - quando se tratar das parcelas vincendas (se houver). Quanto às parcelas vencidas, os juros de mora, à taxa de 1% ao mês, são computados a partir da citação. 6. Havendo sistemática interna própria do INSS a regrar os pagamentos decorrentes de ações regressivas, tem-se por desnecessária a intervenção judicial com vista a alterar, antecipadamente, tais procedimentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 7º, inciso XXVIII; 194 e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.196.951/SP - AgR, Plenário , Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Acidente de trabalho. Ação regressiva proposta pelo INSS em face da empregadora. Ressarcimento de valores pagos pelo INSS como benefício. Negligência da empregadora configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (RE nº 1.197.432/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente